Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704587-53.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO BARBOSA FERNANDES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DESPACHO Verifica-se que o apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora